Tribunal: TJBA
Processo: 8051846-02.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8051846-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RITA MARIA DE JESUS ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Rita Maria de Jesus Rocha, objetivando compelir o Estado da Bahia a implementar em seus proventos de aposentadoria o Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. O feito foi distribuído à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, "f", do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, particularmente aqueles provenientes de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000, estabelece que o Tribunal é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles provenientes de ações mandamentais coletivas. Compete aos órgãos judiciais de primeira instância, no foro do domicílio da parte exequente, processar e julgar tais execuções, conforme art. 516, I, do CPC. A ausência de previsão regimental ou legal que atribua competência originária ao Tribunal de Justiça para essas demandas justifica a remessa dos autos para redistribuição na primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Incompetência deste Tribunal de Justiça reconhecida, de ofício. Determinada a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, incluindo aqueles oriundos de mandado de segurança coletivo, é dos órgãos judiciais de primeira instância, no foro do domicílio da parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, "f". Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8051846-02.2023.8.05.0000, ajuizado por RITA MARIA DE JESUS ROCHA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,